Tribunal: STF
Processo: HC 251346
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado “em favor do Presidente da República, não para garantir sua liberdade física, mas para assegurar o devido processo legal e a correção de uma situação de constrangimento ilegal à ordem jurídica e democrática do país”. 



    Segundo alega o impetrante: a) “Há acusações de que o Presidente da República, ao promover ou influenciar políticas públicas relacionadas ao PIX, teria agido de má-fé”; b) “Uma suposta ação de má-fé no manejo do PIX poderia contrariar estes princípios, configurando um crime de responsabilidade conforme o Decreto-Lei nº 201/1967, que em seu Artigo 4º, inciso II, menciona a violação dos deveres do cargo como causa para impeachment”; c) “Este contexto fortalece a lógica do ato de impetração do Habeas Corpus como uma ferramenta para assegurar o devido processo legal e a integridade democrática, mesmo que o instrumento seja utilizado de forma inédita para um fim não tradicional, que é assegurar o início de um processo constitucionalmente previsto.”



    À vista disso, busca-se “a concessão do presente Habeas Corpus para assegurar o encaminhamento da denúncia ao Presidente da Câmara dos Deputados.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal assim prevê: “caberá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” 



    O habeas corpus, portanto, é um remédio constitucional destinado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção do paciente. Não é cabível para tutelar pretensões relacionadas a outros direitos ou situações que não envolvam diretamente a liberdade ambulatorial, conforme reiteradamente decidido por esta Corte.



    Neste mesmo sentido, entendendo-se pelo não cabimento do habeas corpus quando em jogo ato distinto daquele relacionado à liberdade ambulatorial, os seguintes julgados HC 101.136/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 13/04/2012; HC 99369 AgR/DF, Rel. Min. Cézar Peluso, 2ª Turma, DJ 16/10/2009; RHC 85.105 AgR/PA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 16/09/2005. 



    No caso em análise, conforme se depreende da própria narrativa do impetrante, não há qualquer ameaça ou violação à liberdade de locomoção que justifique o manejo do habeas corpus. A pretensão deduzida – assegurar o encaminhamento de denúncia ao Presidente da Câmara dos Deputados – está absolutamente dissociada do objeto do habeas corpus, inviabilizando sua admissibilidade.



    Ante o exposto, com base nos arts. 13 c/c 14, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente